Tribunal: TJES
Processo: 5001239-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001239-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alegando que o v. acórdão embargado deixou de analisar a presença do
“fumus boni iuris”,
por entender que a mesma “deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua

fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito”.

Argumenta que o v. acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre o seguinte argumento ventilado em sede de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento: que “a suspensão de Execuções Fiscais pelo mero ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal fere o interesse público, sempre presente em ações dessa espécie, e, ACABA POR INVERTER, DE MODO INJUSTIFICADO, A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO PÚBLICO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, prescrita no art. 204 do CTN e no art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais Lei n.º 6.830/1980”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Como consta do relatório, trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

face acórdão
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível, o qual, à unanimidade, deu provimento ao recurso.

Interpõe recurso o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alegando que o v. acórdão embargado deixou de analisar a presença do
“fumus boni iuris”,
por entender que a mesma “deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua

fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito”.

Argumenta que o v. acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre o seguinte argumento ventilado em sede de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento: que “a suspensão de Execuções Fiscais pelo mero ajuizamento de Embargos à Execução Fiscal fere o interesse público, sempre presente em ações dessa espécie, e, ACABA POR INVERTER, DE MODO INJUSTIFICADO, A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DO CRÉDITO PÚBLICO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA, prescrita no art. 204 do CTN e no art. 3.º da Lei de Execuções Fiscais Lei n.º 6.830/1980”.

O juízo de admissibilidade é positivo, pois os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos foram atendidos. Passo a analisar o recurso.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes para a manutenção do percentual de retenção fixado em sentença, conforme se extrai do excerto a seguir:

[...]

Conforme salientei em decisão preliminar, o juízo da execução fiscal já se encontra garantido pelo oferecimento de seguro garantia com a apólice de nº 02-0775-0429685, acostada aos movimentos de n. 523506 e 523507, correspondente a valor superior ao executado.

A esse respeito,
cumpre esclarecer que o art. 9º da Lei de Execuções Fiscais (com a
redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014
) passou a prever expressamente a possibilidade do seguro garantia judicial como meio de assegurar o juízo, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

Essa alteração legislativa culminou na mudança de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 13.043/2014. MODALIDADE EXPRESSAMENTE INSERIDA NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9°, II, DA LEF. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. CABIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o seguro garantia judicial pode ser utilizado, em Execução Fiscal, como modalidade de garantia da dívida.

2. A jurisprudência do STJ, em atenção ao princípio da especialidade, era no sentido do não cabimento, uma vez que o art. 9° da LEF não contemplava o seguro-garantia como meio adequado a assegurar a Execução Fiscal.

3. Sucede que a Lei 13.043/2014 deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF para facultar expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". A norma é de cunho processual, de modo que possui aplicabilidade imediata aos processos em curso.

4. Não merece acolhida, portanto, a pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de impedir que a dívida seja garantida mediante oferecimento de seguro-garantia.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1508171/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)

Lado outro, ressalto que não desconheço a posição da jurisprudência do STJ, segundo a qual, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos executivos devem ser preenchidos os requisitos do §1º do artigo 919 c/c o artigo 300 do CPC/15.

Contudo, no caso em apreço, entendo que
a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pela expressão
fumus boni iuris,
deve ser analisada justamente pela apresentação dos embargos à execução, ação de conhecimento, na qual, em sua fase inicial torna-se impossível verificar, de plano, possíveis irregularidades no ato fazendário de cobrança do crédito.

Ademais, quanto ao risco de dano, devo salientar que a eventual constrição patrimonial já se mostra deveras prejudicial ao contribuinte, porém, somando-se a tal fato a possibilidade de indevida lesão ao agravante com o possível levantamento da garantia ofertada, o perigo do dano ganha maiores contornos e, sob essa ótica, deve ser prevenido.

Ainda, devo destacar que os dispositivos constantes da Lei de Execuções Fiscais se referem, sempre, à satisfação do crédito apenas depois de julgados os embargos executivos, o que reforça a evidência de que estes podem ser suspensos até o seu desfecho.

Portanto, firme nas razões acima,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Como se verifica não houve omissão ou contradição no julgamento, muito menos violação às regras do Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções fiscais, haja vista que o entendimento firmado não se ancorou somente no ajuizamento dos embargos executórios para a análise da presença do
fumu boni iuris
, já que devidamente ressaltada a garantia prévia do juízo.

Com efeito, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

Sendo assim, é de se verificar que as questões levantadas pelo ora embargante não configuram omissão ou obscuridade do julgado, razão pela qual conheço dos embargos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO –INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Não houve omissão ou contradição no julgamento, muito menos violação às regras do Código Tributário Nacional e a Lei de Execuções fiscais, haja vista que o entendimento firmado não se ancorou somente no ajuizamento dos embargos executórios para a análise da presença do
fumu boni iuris
, já que devidamente ressaltada a garantia prévia do juízo.

3 -

Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, os quais,
in casu
, não se fazem presentes.

4 -

Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.